Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-07.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016507-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEFERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 630.379.121-20 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS - CPF: 487.008.191-15 (EMBARGANTE), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE ALVES - CPF: 617.039.901-53 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 384.666.001-91 (EMBARGANTE), MARCIO FERREIRA - CPF: 568.849.741-68 (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), LEOPOLDO LUIZ JEGORSKI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 384.666.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERREIRA - CPF: 568.849.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL –

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração
visando

modificar

os

termos
do
acórdão
é
condicionado
à
comprovação

acerca
de
efetiva

omissão
,
contradição
,
ambiguidade

ou

obscuridade
da
decisão
,
hipóteses
que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

devidamente

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
,
não

sendo

demais
,
registar
que,
segundo
o
entendimento
da Suprema Corte,
não
é
necessário
, para o
prequestionamento
, que
o

acórdão

mencione

expressamente
a
norma

tida

por

violada
,
bastando
, para tanto, que
o

tema

tenha

sido

objeto
de debate
na

decisão

embargada
.

Embargos
conhecidos
e
desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jeferson Silva de

Souza
e
Márcio Henrique Alves
, manejado nos autos da Apelação Criminal n.
1016507-07.2021.8.11.0000
,
julgada

pela Segunda Câmara Criminal
na sessão virtual realizada entre os dias

10 e 12 de agosto
de 2022,
que, por
unanimidade,

rejeito
u
a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia. E, no mérito, nego
u
provimento ao recurso interposto por Jeferson Silva de Souza, mantendo incólume a sentença de pronúncia em relação a sua pessoa; bem como d
eu
parcial provimento aos recursos manejados por Josivaldo
Brigido
de Barros e Márcio Henrique Alves, para despronunciar os dois quanto ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal), mantendo, todavia, a pronúncia de ambos pelos delitos conexos de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Márcio Henrique
,

forte
razões
que se encontram no ID
140085699
,

sustenta que o acórdão embargado é contraditório, na medida em que o despronunciou em relação ao crime contra a vida e, mesmo assim, manteve a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes conexos.
Com base nessas razões, requer o
afastamento da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos, devendo o processo
,
após o trânsito em julgado, ser desmembrado e remetido ao
j
uízo competente para as providências legais.

Jeferson
, nas razões que estão no ID
140340691
, requer manifestação expressa dos dispositivos mencionados
para efeito de pré-questionamento,
a fim
de obter juízo de admissibilidade positivo para
os recursos interpostos para
as instâncias superiores.

Nas
contrarrazões
que
podem ser vistas
no ID
143574661
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
requer o desprovimento
deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razõ
es foram protocolizadas no
s
dia
s

18 e 19 de agosto
d
e 2022
, foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado,
Márcio Henrique

assevera que
o acórdão embargado é contraditório, na medida em que o despronunciou em relação ao crime contra a vida e, mesmo assim, manteve a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes conexos
.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmaç
ão
, porque
reexaminando o acórdão
embargado
, verifica-se que o voto condutor se manifestou, com clareza, acerca
do motivo para a manutenção do julgamento dos crimes conexos pelo
Tribunal do Júri
, não restando, assim, qualquer
contradição
a ser sanada
nestes
aclaratórios
.

Com efeito, o acórdão embargado
esclareceu que os crimes conexos, mesmo para os apelantes despronunciados pelo crime contra a vida, devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que foi mantida a pronúncia do corréu Jeferson

quanto ao crime de homicídio qualificado
,
conforme se infere dos seguintes trechos do voto condutor:

[...]

No que tange aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade, supostamente praticados pelos três recorrentes, bem como ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – este somente em relação a Jeferson –, estabelece o art. 78, I, do Código de Processo Penal que a competência constitucional do Tribunal do Júri exerce
vis
attractiva
sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida, como no caso em análise, em que, supostamente, a arma de fogo foi utilizada para executar a vítima do crime de homicídio, que, por sua vez, visou ocultar a execução e assegurar vantagem dos crimes da Lei de Drogas supostamente perpetrados pelos insurgentes.

Quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, a materialidade delitiva se encontra comprovada por meio do termo de exibição e apreensão e pelo laudo de análise química dos resquícios de droga presentes na balança de precisão apreendida (ID 101558548, p. 06/08; ID 101558549, p. 01). Há ainda elementos que demonstram que Jeferson, Márcio Henrique e Josivaldo
Brigido
– que ao tempo dos fatos eram investigadores da Polícia Judiciária Civil – desviavam entorpecentes apreendidos em operações policiais na cidade de Rondonópolis, remetendo-os para Amilton Bender, ensinando este como adulterar a droga (batizar), visando aumentar a quantidade, para posterior comercialização, conforme se inferem dos depoimentos reproduzidos no tópico anterior deste voto, em especial os da informante
Manoella
Priscilla.

Registre-se, ainda, nesse diapasão que em conquanto os recorrentes sustentem que não foram apreendidos entorpecentes em poder deles – mas apenas uma balança de precisão com resquícios da substância ilícita – a ausência de apreensão da droga não torna, por si só, a conduta atípica, quando demonstrada a prática delituosa por outros meios.

Com efeito, de acordo com a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado exarado nos autos do
Habeas Corpus
n. 131.455
– MT (divulgado no Informativo n. 501 do STJ), relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, considerou-se que a ausência de apreensão da droga na posse direta do agente não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso destes autos, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre as quais as provas testemunhais, corroboradas pela apreensão da balança de precisão que estava em poder de Amilton Bender com resquícios de drogas, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito ante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal. Ademais, o delito de associação ao tráfico prescinde de efetiva apreensão de qualquer droga.

Em relação ao delito conexo de porte ilegal de arma de fogo, atribuído somente a Jeferson, a materialidade se encontra comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a eficiência do artefato bélico para produzir disparos.

Além do mais, no tocante a autoria, há indícios de que ele forneceu a arma de fogo para a prática do homicídio, conforme foi afirmado nas duas fases processuais pela informante
Manoella
Priscilla. Desse modo não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado, posto que Jeferson detinha a arma anteriormente aos fatos, de forma autônoma.

Sendo assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo praticado por Jeferson decorreu de ação autônoma, há que ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.
[...]

Logo,
é
evidente que o acórdão embargado não se mostra
contraditório
, mas, apenas avesso aos interesses do embargante
, sendo evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração.

Por outra vertente, no que diz respeito aos embargos de declaração opostos por Jeferson,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.
Aliás, como se sabe
considera
-se

prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja
menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além
do mais
, não é
despiciendo
registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraídos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO
RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de
apelação criminal
foram debatidas e analisadas por esta
Segunda Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
C
ortes
S
uperiores, restando
, portanto,
incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,

nego provimento
aos presentes embargos declaratórios
interposto
s por
Jeferson Silva de

Souza
e
Márcio Henrique Alves
,
porquanto ficou
comprovada a inexistência de
contradição ou
omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022